Tribunal: TJSP
Processo: 2243732-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. Possibilidade. Prévia manifestação da Exequente sobre a ausência de bens penhoráveis, inclusive imóveis, com posterior nomeação de administrador judicial, perito de confiança do MM. Juízo. Requisitos legais preenchidos. Ausência de prova cabal de qualquer prejuízo definitivo à atividade empresarial da pessoa jurídica com a medida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. Possibilidade. Prévia manifestação da Exequente sobre a ausência de bens penhoráveis, inclusive imóveis, com posterior nomeação de administrador judicial, perito de confiança do MM. Juízo. Requisitos legais preenchidos. Ausência de prova cabal de qualquer prejuízo definitivo à atividade empresarial da pessoa jurídica com a medida constritiva, no percentual determinado. RECURSO DAS EXECUTADAS NÃO PROVIDO, com observação.